Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733755-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: NUBIA DE MIRANDA FRIAS OLIVEIRA DESPACHO À parte agravante, para se manifestar acerca do documento trazido pela parte contrária em ID 45538315. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 19:13:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora